Tribunal: TJSP
Processo: 1500665-63.2025.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jose Fernando Azevedo Minhoto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
1 - APELAÇÃO DEFENSIVA - ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO (artigo art. 157, §1o e 2o, incisos II e VII, do Código Penal) - SUBTRAÇÃO SEGUIDA DE GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA COM O USO DE ARMA BRANCA PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA "RES" E IMPUNIDADE - PROVA ORAL SEGURA E LINEAR A E CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO EM JUÍZO - AUTORIA E MATERIALIDADE POSITIVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.

2 - PRELIMINAR DE NULIDADE PELO

Ementa:
1 - APELAÇÃO DEFENSIVA - ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO (artigo art. 157, §1o e 2o, incisos II e VII, do Código Penal) - SUBTRAÇÃO SEGUIDA DE GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA COM O USO DE ARMA BRANCA PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA "RES" E IMPUNIDADE - PROVA ORAL SEGURA E LINEAR A E CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO EM JUÍZO - AUTORIA E MATERIALIDADE POSITIVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.

2 - PRELIMINAR DE NULIDADE PELO ADITAMENTO DA DENÚNCIA - INCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES EM RAZÃO DA CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU, ADMITINDO A COMPARSARIA - INEXISTE O ALEGADO "ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO" DA AÇÃO PENAL PÚBLICA, POIS EM PROCESSO PENAL NÃO EXISTE "IMPLICITUDE" - REJEIÇÃO.

2A - EMENDA AO LIBELO POSSÍVEL À VISTA DE ELEMENTOS SUPERVENIENTES APURADOS EM INSTRUÇÃO - AUSÊNCIA DE NULIDADE SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO (artigos 384 e 563 do CPP) - PRELIMINAR REJEITADA.

3 - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS, APREENSÃO IMEDIATA DO BUTIM NA POSSE DO ACUSADO - ESPECIAL RELEVÂNCIA AO RELATO DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS, COMUMENTE PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

4 - TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - O ROUBO IMPRÓPRIO SE CONFIGURA QUANDO A VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA É EMPREGADA LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO, COM PROPÓSITO DE ASSEGURAR A DETENÇÃO DA COISA OU A IMPUNIDADE DO AGENTE - NO CASO, O RÉU JÁ TINHA A POSSE DAS COISAS SUBTRAÍDAS QUANDO INVESTIU COM FACA CONTRA A VÍTIMA, DAÍ SER INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.

5 - DOSIMETRIA - PENAS BÁSICAS FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO POR MAIOR REPROVABILIDADE DEVIDO AO CONCURSO SUBJETIVO - POSSIBILIDADE DO DESMEMBRAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS - SEGUNDA FASE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AINDA QUE PARCIAL, E COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 545 E TEMA REPETITIVO 1.194, AMBOS DO STJ - FRAÇÃO DE 1/8 COMPATÍVEL COM A CONFISSÃO NÃO PLENA - TERCEIRA FASE - MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA COMPROVADA NOS AUTOS - AUMENTO DE 1/3 ADEQUADO - PENAS DEFINITIVAMENTE FIXADAS EM 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

5A - REGIME INICIAL FECHADO - GRAVIDADE CONCRETA DO ROUBO IMPRÓPRIO ALIADA À RESILIÊNCIA DO APELANTE, DOTADO DE INCONTIDA COMPULSÃO CRIMINOSA, A RECOMENDAR SUA RETIRADA TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO SOCIAL PARA MELHOR EFEITO DIDÁTICO E PERSUASIVO DO CASTIGO.

6 - INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS OU CONCESSÃO DE "SURSIS" (artigo 44, I e II, CP) - DETRAÇÃO PENAL RESERVADA AO JUÍZO COMPETENTE, QUE IRÁ MELHOR AVALIAR O REQUISITO SUBJETIVO DA VIDA CARCERÁRIA PARA PROGRESSÃO.

7 - CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA EVITAR O RISCO DE EVASÃO E REITERAÇÃO DELITIVA (como o réu já o fez), ALÉM DE PRESERVAR A VÍTIMA DE POSSÍVEIS REPRESÁLIAS - PENA PECUNIÁRIA FIXADA NO PISO LEGAL - RÉU DE CONDIÇÃO SOCIAL INCERTA, ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA.